Tribunal: TJES
Processo: 5007327-16.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007327-16.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: STEFANY DOS SANTOS ALMEIDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre o bloqueio de conta bancária. Aduz a parte autora que utilizava conta bancária perante a instituição ré para efetuar pagamentos. Alega que, em virtude da contestação de um PIX recebido em 04/05/2023, teve a conta bloqueada pela parte ré. Afirma que em razão do bloqueio não conseguiu fazer uso de seu dinheiro. Pede, nestes termos, que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2)
.
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(4)
. Assim, confirmam-se as razões de decidir do juízo da origem. A ré sustenta que a conta da parte autora foi bloqueada em virtude da contestação apresentada pelo banco de origem ocorrida numa transação via PIX realizada em prol da autora. No entanto, em relação ao referido ponto, constata-se a falha comprobatória quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, inciso II), de modo que, a partir da inversão do ônus probatório no âmbito do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), resta confirmada a prática do ato ilícito pela ré, em não restituir a normalidade de uso da conta bancária da autora dentro de prazo razoável. Acerto do ato sentencial.

(5).
Assim sendo, resta configurado o dano moral na hipótese narrada, porquanto a parte autora teve bloqueada sua conta bancária sendo impossibilidade de realizar pagamentos, bem como de movimentar o saldo disponível. A falha na prestação do serviço é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, assim, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(6). Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)